Tribunal: TJDFT
Processo: 0743292-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743292-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: PAULO DE GODOI BERNARDES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante (proc. no 0730254-76.2019.8.07.0001, ID no 71460934, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, afirmam que a decisão estaria equivocada, pois o título judicial a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido. 3. Como consequência, o valor dos honorários advocatícios deveria incidir sobre R$ 23.365,35, pois corresponde ao remanescente entre o exigido (R$ 29.520,22) e a quantia que foi reconhecida indevida (R$ 6.163,87). 4. Aduz que a quantia efetivamente devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais seria de R$ 2.335,63 que somado com o valor das custas processuais recolhidos corresponderia a R$ 2.446.98. Logo, a impugnação deve ser acolhida. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 8.349,38 6. Preparo (ID no 20090744 e ID no 20090745). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Apesar de alegar que haveria excesso de execução, os cálculos apresentados pela agravante com o intuito de indicá-lo não observam as diretrizes constantes no título judicial. 11. O proveito econômico não se resume ao valor remanescente devido, mas àquele que a executada deixou de pagar em razão da oposição dos embargos à execução, conforme o respectivo dispositivo (proc. no 0718752-77.2018.8.07.0001, ID no 35672191, pág. 5): “Com amparo nos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, acolhendo em parte os embargos, decotar da execução os valores já quitados, mantida a execução dos encargos moratórios (juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo IGP/DI) pelo período entre 15/12/2017 (nota 0017), 30/8/2017 (nota 096), 30/10/2017 (nota 0256) e os respectivos pagamentos (28/02/2018, 30/04/2018 e 08/05/2018). [...] Diante da sucumbência mínima da parte devedora, condeno embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo que arbitro a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico, isto é, sobre o total decotado da execução, com amparo no artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil.” [grifado na transcrição] 12. Depreende-se que os cálculos elaborados pela agravante para embasar a impugnação não observaram o dispositivo supracitado, uma vez que consideraram apenas o débito remanescente apurado pela Contadoria Judicial na ação de execução (proc. no 0705377-09.2018.8.07.0001, ID no 50202068, págs. 1-6). 13. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 16. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO